Tribunal: STF
Processo: Pet 10872
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Pet instaurada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal FLÁVIO VIEITEZ REIS, pela expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de WILLIAM FERREIRA DA SILVA (CPF 314.818.761-04) e de LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA (CPF 948.770.501-59), bem como de busca e apreensão domiciliar e de busca e apreensão pessoal em face WILLIAM FERREIRA DA SILVA (CPF 314.818.761-04), CARLA APARECIDA MARTINS MOREIRA (CPF 102.124.457-07), JORGE ANTHONNY CHÉDIAK REZENDE FILHO (CPF 037.315.121-73), IDALÉRCIO DIRCEU BARBETTA (CPF 916.207.839-91), ADIRSON BORBA DE OLIVEIRA (CPF 719.330.266-34), LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA (CPF 948.770.501-59), CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE (CPF 267.177.808-27) e MOYSES DOUGLAS ZARAMELA (CPF 381.585.648-52).



    As medidas requeridas pela autoridade policial foram deferidas por decisão proferida em 26/1/2023.



    Por meio do Ofício nº 1891662/2024 CINQ/CGRC/DICOR/PF, a autoridade policial encaminhou as peças produzidas em sede policial para fins de análise e deliberação (eDoc. 69), sobretudo os relatórios finais investigativos, relativamente a WILLIAM FERREIRA DA SILVA (CPF 314.818.761-04), IDALERCIO DIRCEU BARBETTA (CPF 916.207.839-91), ADIRSON BORBA DE OLIVEIRA (CPF 719.330.266-34), MOYSES DOUGLAS ZARAMELA (CPF 381.585.648-52) e CARLA APARECIDA MARTINS MOREIRA (CPF 102.124.457-07) (eDocs. 262-268).



    Em 2/8/2024, a autoridade policial requereu dilação de prazo de 60 dias ou outro que julgar apropriado, a fim de que seja apresentado relatório final em relação ao investigado CARLOS, bem como a oitiva das pessoas de Maxwel Pedroni Maciel, Manoel de Oliveira Mota, Alberto Jorge Damasceno de Lima, Geizir Conceição da Silva Aquino, Renata Giro da Conceição, Neusa Fernandes Sobrinha Guizardi e Larissa Fernandes Guizardi (eDoc. 343, fl. 5), o que foi deferido em 5/8/2024 (eDoc. 347).



    Em 18/09/2024, por intermédio da Petição STF nº 118225/2024, a defesa de MAXWEL PEDRNI MACIEL requer a restituição de coisa apreendida (eDoc. 371).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de restituição, mantendo-se a custódia do ônibus apreendido.” (eDoc. 390).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda há interesse na manutenção da custódia do ônibus apreendido, pois da análise dos dados bancários da investigada CARLA APARECIDA MARTINS, foi identificado o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à empresa do requerente, Max Transportes Ltda, no dia 14/11/2022, fato este que precisa ser melhor esclarecido.



    Além disso, a documentação juntada pelo requerente não comprova a propriedade do veículo FJA8093 e não há nos autos, como destacado pelo Parquet, contrato de prestação do serviço de transporte realizado com a empresa do requerente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por MAXWEL PEDRONI MACIEL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente